Tribunal: TJMT
Processo: 1051890-15.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051890-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE MORAES - CPF: 340.050.991-49 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONSTATADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, ajuizada em face de instituição financeira. A autora alegou desconhecimento das condições contratuais, ausência de informações claras quanto à natureza da contratação e onerosidade excessiva decorrente de encargos típicos de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao dever de informação e vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado com restituição dos valores pagos em excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, o qual impõe o dever de informação clara e adequada sobre os produtos e serviços ofertados.

4.

O contrato de cartão de crédito consignado, por sua sistemática de cobrança de encargos sobre saldo devedor sem amortização efetiva, difere substancialmente do empréstimo consignado convencional, exigindo, por isso, maior transparência na contratação.

5.

A ausência de elementos que demonstrem a ciência inequívoca da consumidora acerca das peculiaridades do contrato celebrado caracteriza vício de consentimento e descumprimento do dever de informação, violando o princípio da boa-fé objetiva.

6.

Restando evidenciado o desvirtuamento do contrato, com transferências bancárias que equivalem a empréstimos e descontos diretos na folha de pagamento, impõe-se a conversão da avença para a modalidade de empréstimo consignado.

7.

A conversão contratual atrai a aplicação da taxa média de mercado praticada para empréstimos consignados, devendo ser realizada a repetição dos valores pagos indevidamente, de forma simples, por ausência de má-fé comprovada.

8.

Os juros de mora devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve seguir o INPC, a partir de cada débito indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de informações claras e específicas sobre as peculiaridades do cartão de crédito consignado caracteriza violação ao dever de informação e vício de consentimento.

2.

É cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado quando comprovado que o consumidor não teve ciência inequívoca sobre a natureza da avença.

3.

A instituição financeira deve restituir de forma simples os valores pagos indevidamente, quando evidenciada a onerosidade excessiva e ausência de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 170 e 406; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, 46, 51, § 2º, e 52; CPC, art. 489, §1º, IV;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJMT, Apelação Cível n. 1025321-96.2021.8.11.0003, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1002596-66.2021.8.11.0051, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 1
051890-15.2024.8.11.0041.

APELANTE: VERA LUCIA DE MORAES.

APELADO: BANCO BMG S/A.

__________________________________________________________________________________________________

I – RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Vera Lúcia de Moraes,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que julgou improcedentes os pedidos da
ação
declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato,
ajuizada em face do
Banco BMG S/A.
Por conseguinte, deixou de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.

Insatisfeita, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença, para que seja reconhecida a procedência da ação e conversão da modalidade do contrato em empréstimo consignado.

Alega a apelante, em suma, que o contrato restou celebrado sem o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira, incorrendo em vício de consentimento.

Aduz que não restou esclarecido os termos do contrato, bem ainda, que a autora não tinha ciência quanto à possibilidade de refinanciamento mensal do saldo devedor remanescente após o desconto da margem consignável.

Afirma que as cláusulas contratuais, em verdade, revelaram-se abusivas ao longo da execução contratual, onerando excessivamente o consumidor.

Defende que a sentença se equivocou ao afirmar que o conhecimento da autora sobre a natureza do negócio afastaria a abusividade, sendo indevida a exigência de prova de vício da vontade.

Contrarrazões, id 282275544. Preliminarmente, argui a ausência de fundamentação. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Preliminar – Falta de fundamentação)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, o banco apelado sustenta, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por falta de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1º, do CPC.

Alega que o magistrado singular proferiu a sentença partindo de premissa equivocada, tendo utilizado tese de inexistência do negócio jurídico, sob “suposto argumento de que “jamais contratou” (sic), porém essa é uma tese inexistente consoante se lê da peça exordial” (id 282275536 – pág. 12).

Argumenta que a ‘fundamentação’ da sentença objurgada está totalmente equivocada, pois em momento algum da instrução processual a apelante teve acesso ao teor das cláusulas do negócio jurídico (reconhecido como válido).

Em que pese a alegação, não há nulidade a ser declarada na sentença com fundamento no artigo
93
,
IX
, da
CRFB
e no artigo
489
,
§ 1º
,
IV
, do
CPC
.

A teor do art.
489
,
§ 1º
,
III
e
IV
, do
Código de Processo Civil
é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Com efeito, o Juízo singular fundamentou seu entendimento quanto a existência da relação jurídica e eventual abusividade do contrato. Nesse contexto, analisou suficientemente as teses sustentadas pelas partes, diante das provas produzidas, mencionando os motivos que o levaram à sua conclusão, ficando afastada, por consequência lógica, a tese da autora.

Ressalta-se que a questão do vício de consentimento e cumprimento do dever de informação, será apreciada em sede meritória, não se havendo de falar em falta de fundamentação na decisão recorrida, sobretudo considerando os limites da lide, a causa de pedir e os pedidos.

Ademais, o fato de eventualmente não concordar com a fundamentação contida na sentença não caracteriza ausência de fundamentação.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Vera Lucia de Moraes
contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado ajuizada pela recorrente em face do
Banco BMG S/A.

Na origem, alega a autora/recorrente que é servidora pública e em diversas oportunidades celebrou empréstimo consignado oferecidos a sua classe com descontos direto na folha de pagamento. Que em uma dessas ocasiões, firmou há muito tempo com a instituição financeira requerida negócio jurídico, que se tornou extremamente prejudicial. Com efeito, desde 2009 o banco vem descontando os consignados, levando-o a acreditar que os empréstimos tomados do banco estavam sendo quitados, mas para a sua surpresa, recentemente verificou que se trata de uma dívida "infinita", pela qual se descontava apenas o pagamento mínimo do saldo devedor.

Assevera que desconhecia os reais termos da avença e acreditava estar contratando empréstimo consignado convencional. Pugnou, assim, pela conversão da modalidade contratual, aplicação da taxa de juros média de mercado para operações de crédito consignado, bem como restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

O banco réu, por sua vez, sustentou a regularidade da contratação, negando ter havido falha na prestação de informações e aduzindo que a autora sabia dos reais termos pactuados, tendo inclusive realizado saques no cartão de crédito consignado.

Ante tais alegações, o douto julgador de origem entendeu que a contratação ocorreu de forma regular e consciente pela autora, não vislumbrando abusividade nas taxas de juros aplicadas. Concluiu que a autora utilizou efetivamente o cartão de crédito para saques, o que inviabilizaria a pretendida conversão em contrato de empréstimo pessoal consignado. Assentou, ainda, que mesmo após a suposta quitação do débito, permaneceria o direito da autora de questionar eventuais encargos indevidos, razão pela qual rejeitou os pedidos iniciais (sentença id 282275535).

Insatisfeita, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, em razão da vulnerabilidade da parte consumidora e da presunção de boa-fé objetiva, compete à instituição financeira demonstrar de forma clara e inequívoca os termos e condições do contrato firmado.

Bem ainda, há de se consignar que a apelante é destinatária final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do eg. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nos contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2º do CDC.

Impende destacar a distinção entre as duas modalidades contratuais mencionadas, uma vez que de grande relevância ao caso.

O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), diferentemente do empréstimo consignado comum, não prevê um fluxo de parcelas preestabelecido para amortização integral do valor principal contratado.

Ao revés, a sistemática operacional adotada é a de descontos mensais fixos na folha de pagamento do servidor público, incidindo sempre sobre o saldo devedor remanescente do cartão os encargos contratuais pactuados.

Enquanto no empréstimo consignado tradicional as prestações são compostas de amortização do valor principal acrescido de encargos e possuem data final preestabelecida, no modelo de cartão de crédito com RMC incide perpetuamente apenas os encargos sobre o saldo devedor, o qual permanece praticamente inalterado.

Destarte, apura-se da realidade fática que o crédito consignado RMC se mostra uma verdadeira "bola de neve" que tende a se alongar indefinidamente, em contrariedade à lógica econômica de um mútuo bancário.

Diante desse quadro, conclui-se que a distinção entre as modalidades contratuais apresenta indiscutível materialidade, porquanto impacta sobremaneira as obrigações assumidas pelo consumidor contratante.

Por conseguinte, a precisa individualização e detalhamento das características de cada uma delas no momento da contratação revela-se imprescindível para o exercício de escolha livre e consciente pelo consumidor.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelado em relação à apelante.

Dos elementos constantes nos autos, extrai-se que a apelante efetivamente contratou o cartão de crédito consignado, tendo realizado saques, cujos valores foram transferidos para sua conta bancária.

Entretanto, as provas produzidas não permitem concluir que lhe foram prestadas todas as informações necessárias sobre as particularidades desse produto financeiro, sobretudo no que se refere à incidência de taxas de juros remuneratórios muito superiores às praticadas no empréstimo consignado convencional.

Com efeito, não há nos autos evidências de que a apelante, à época da contratação, teve plena ciência das taxas de juros mensais e anuais que seriam aplicadas, do custo efetivo total do financiamento, bem como do prazo estimado para quitação da dívida considerando apenas os descontos mensais em folha de pagamento (reserva de margem consignável).

Ou seja, ainda que ciente de que contraía dívida, não lhe foi devidamente esclarecida a real dimensão dos encargos que seriam aplicados em comparação com o empréstimo consignado convencional.

Percebe-se, ainda, que a apelante-consumidora manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado, o que lega à compreensão de que não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

No caso, verifica-se que o instrumento contratual anexado (id 282275519), embora indique tópicos sobre a concessão de "cartão de crédito consignado", não detalha as peculiaridades desta modalidade frente ao empréstimo consignado tradicional.

Ademais, a Instituição Financeira creditou na conta corrente da autora, as quantias fixas, mediante TED, operação claramente de empréstimo.

Desse modo, é evidente o intuito de burlar a margem de consignação admitida por Lei e auferir juros muito superior ao de empréstimo consignado, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor.

Importante registrar que, na tentativa de imputar legalidade à relação jurídica estabelecida entre as partes, o banco defendeu a utilização do cartão de crédito, de plástico, para realizar compras.

Entretanto, a realização de compras, pelo do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de que a apelante tinha conhecimento de que os empréstimos solicitados junto ao banco, a título de empréstimo consignado, seriam operacionalizados como saque de limite.

Ademais, a operação
que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque” (id 282275520 – pág. 01), cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta corrente, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Portanto, nos moldes em que foi celebrado o contrato (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “error in judicando”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de saque devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

A propósito:

(N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

Pelo exposto,
dou provimento
ao apelo, para reformar a sentença, no sentido de determinar a conversão dos saques realizados na modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para servidor público; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque; e determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo o percentual dos honorários advocatícios fixado na sentença, de
15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido, com as ressalvas do art. 98 §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025